Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-97.2018.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, são embargados
GASTRO CLINICA LTDA – ME e PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50000 -Voto no 33041
Embargos de Declaração Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Pariquera-açu
Embargdos: Gastro Clinica Ltda – Me e Prefeitura Municipal de Registro
Comarca: Registro
Voto no 33041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de contradição do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 485/489 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento aos apelos interpostos pelas partes litigantes,
buscando a municipalidade ora embargante, neste momento, em
suma, a eliminação de contradição entre a fundamentação do V.
Aresto, o que, alega, teria sustentado pelo reconhecimento dos
pressupostos para a exigibilidade do ISSQN pela embargante, e o
desprovimento ao recurso de apelação por ela interposto, que
manteve a r. sentença guerreada, nos termos do artigo 1.025 do
CPC, da LC no 116/2003 e do REsp no 1.060.210/SC (fls. 01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50000 -Voto no 33041
contradição justificadora do acolhimento dos presentes embargos,
certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo
da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
Os recursos de apelação interpostos pelas
partes foram apreciados e decididos expressamente, nos limites de
seus oferecimentos, ali proferindo-se a r. decisão de fls. 485/489
(dos autos em apenso), que negou provimento aos recursos, pelas
razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO FISCAL - ISS - Prestação de serviço médico -
Inexistência de conflito de competência tributária -
Ausência de demonstração de bitributação sobre o
mesmo fato gerador pelos Municípios de Pariquera-Açu
e Registro - Competência tributária - Local da
prestação de serviços onde ocorreu o fato gerador, nos
termos dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 - A existência
de contrato de prestação de serviços médicos não
exclusivos não implica na ausência do exercício da
clínica médica em Município diverso - Sentença
mantida - Apelos improvidos.”
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001987-97.2018.8.26.0495/50000 -Voto no 33041
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR